Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802267-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

AGRAVADO: MANOEL JOAQUIM DA SILVA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOMA DOS PEDIDOS. RECURSO QUE REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS SEM INFIRMAR AS RAZÕES DE DECIDIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados abalos estruturais em imóvel.

Questão em discussão:
Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial e expedição de ofícios, bem como impugnação ao valor atribuído à causa.

Razões de decidir:
Ausência de cerceamento de defesa, considerando que já constam nos autos elementos probatórios suficientes. Valor da causa adequado conforme previsão legal para ações indenizatórias. Agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir da decisão monocrática.

Dispositivo e tese:
Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 291, 292, V e VI, 369, 370, parágrafo único, 464, §1º, do CPC; Arts. 4º, 6º, 139, IV e 438 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1820838/RS; AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP; REsp n. 1.698.665/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso principal de agravo de instrumento (Id. 12771620), que desafiou a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0857236-79.2020.814.0301, ajuizada por
MANOEL JOAQUIM DA SILVA DANTAS
.

A decisão agravada (Id. 84615177) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, diferindo sua análise para o momento da sentença por se confundirem com o mérito, rejeitou a impugnação ao valor da causa e declarou o processo saneado, indeferindo pedidos de expedição de ofícios e produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e expedição de ofícios à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal, bem como pela rejeição da preliminar de impugnação ao valor da causa.

A decisão ora agravada negou provimento ao recurso, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e mantendo o valor atribuído à causa, por considerar que já constam nos autos elementos probatórios suficientes (Laudo do Centro de Perícias Renato Chaves - Id. 20380784, Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros - Id. 20380785 e vistoria técnica da Defesa Civil - Id. 26942500) e que o valor da causa está em conformidade com os arts. 291 e 292, V e VI, do CPC.

No presente agravo interno, a agravante reitera os mesmos argumentos já apresentados, sustentando cerceamento de defesa e inadequação do valor da causa, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 13381453), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais, bem com prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

Relativamente à tese de cerceamento de defesa
, como bem consignado na decisão de Id. 12771620, não há que se falar o referido vício quando já constam nos autos elementos probatórios suficientes para o deslinde da questão. Com efeito, nos autos já contêm Laudo do Centro de Perícias Renato Chaves (Id. 20380784), Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (Id. 20380785) e vistoria técnica da Defesa Civil (Id. 26942500).

Ademais, conforme destacado na decisão monocrática, a própria agravante reconheceu em sua contestação (Id. 70347642, pág. 04) que os referidos órgãos já foram acionados pela parte autora, emitindo laudos e vistorias, inclusive considerados favoráveis à própria parte agravante.

O princípio da cooperação processual, previsto nos arts. 4º, 6º, 139, IV e 438 do Código de Processo Civil não obriga o juízo a determinar a reprodução de provas já catalogadas nos autos, sob pena de flagrante prejuízo à celeridade e eficiência processuais.

A propósito, o art. 370, parágrafo único daquele diploma legal, a seguir transcrito, autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que se verifica na espécie, considerando que os elementos probatórios necessários, como dito, já se encontram acostados aos autos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto à impugnação ao valor da causa
, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 291 do CPC estabelece que "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível", afastando a tese de que danos materiais ilíquidos não poderiam integrar o valor da causa.

Para ações indenizatórias, como a dos autos, o art. 292, V e VI, do CPC é cristalino ao dispor que o valor da causa será "o valor pretendido" e, "na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles".

A jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido, conforme se verifica nos julgados citados na decisão monocrática: REsp 1820838/RS, AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP e REsp n. 1.698.665/SP, todos no sentido de que o valor da causa deve equivaler ao proveito econômico perseguido pelo demandante.

Por derradeiro, v
erifico que o presente agravo interno se limita a reproduzir essencialmente as teses já apresentados no agravo de instrumento, sem apresentar fundamentação específica capaz de infirmar as razões de decidir da decisão monocrática.

A agravante não logrou demonstrar qualquer equívoco na decisão recorrida, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e jurisprudência dominante.

O mero inconformismo com a decisão não constitui fundamento idôneo para sua reforma, sendo necessária a demonstração específica dos alegados vícios, o que não ocorreu na espécie.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO,

mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência de que a eventual insurgência abusiva nãos será tolerada, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 15/10/2025